Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula 231 do STJ, confirmada no julgamento do RE 597270QO-RG/STF.
2. O entendimento deste TJDFT é no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, seguindo orientação de precedentes qualificados das cortes superiores.
3. Recurso desprovido.